Tribunal: TJMT
Processo: 1010439-52.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010439-52.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA. - CNPJ: 03.018.253/0004-23 (APELANTE), ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - CPF: 257.149.248-94 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS SCAFF - CPF: 090.198.068-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA - TERRENO DE 60.000M2 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E MÓVEIS EXISTENTES SOBRE O TERRENO E DE COMODATO VERBAL DO TERRENO – INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS POR MODO VERBAL – LOCALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE VALORES – USUFRUTO DAS EDIFICAÇÕES E BENS MÓVEIS E DO PRÓPRIO TERRENO POR MAIS DE 20 ANOS SEM PAGAR FRUTOS AO MUNICÍPIO – OBTENÇÃO DE LUCROS COM LOCAÇÃO DESDE 2007 - VANTAGEM ECONÔMICA MAIOR QUE OS VALORES PAGOS – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DO MUNICÍPIO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado, estando suficientemente instruída a lide, não caracteriza cerceamento de defesa.

A pretensão resistida configura a presença do interesse de agir.

A propriedade do Município do terreno de 60.000 m2 não é impugnada.

A suposta aquisição de imóveis e móveis existente sobre o terreno, sem observância às formalidades para alienação de bens públicos, é inexistente.

Empresa que usufrui das edificações, móveis e do terreno sobre as quais se encontram edificadas há mais de duas décadas.

Locação a terceiros com obtenção de frutos sobre o bem público.

Posse injusta, configurado o direito do Município de imissão na posse.

Ressarcimento de valores pagos e indenização por benfeitorias indevidos, diante do usufruto e obtenção de renda sobre terreno público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nestes autos de Ação Reivindicatória, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, para imitir o Município Apelado na posse do imóvel objeto da matrícula 10246 do Registro de Imóveis de Sorriso.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta, em síntese, que:

-

o Prefeito Municipal de Sorriso pretendia incentivar a atividade de industrialização de algodão e tomou medida para que a CONAB cedesse por doação ou por outro meio uma área que estava desocupada e sem uso, para instalação de uma unidade industrial de beneficiamento de algodão em caroço, e foi oferecido à apelante a possibilidade de adquirir alguns bens objeto desta ação, os quais estavam situados no imóvel urbano Conab, quadra 30 do Loteamento Gaspar do Norte, distrito de Primavera, Município de Sorriso, no ano de 1999, cuja alienação foi autorizada por lei, tendo efetuado o pagamento de R$ 15.64.25 de entrada e o saldo de R$140.438,28 mediante 12 cheques de R$ 11.703,19 cada, todos emitidos em favor do Município de Sorriso;

- que montou a indústria de beneficiamento no local,

realizou benfeitorias como instalação de parte elétrica, incentivada pelo Município que cedeu a área em comodato verbal;

- houve tentativa do Município apelado em promover licitação para a venda do terreno, mas não houveram interessados, mantendo-se vigente o comodato;

- a indústria está sem funcionar desde 2014;

- nunca alegou que adquiriu o terreno, mas sim os bens relacionados em referida Lei Municipal;

- houve cerceamento de defesa na prolação de sentença sem oportunizar as provas requeridas pela apelante;

- está caracterizada a ausência de interesse de agir, pois o Município apelado não pleiteou que a apelante desocupasse o imóvel, ajuizando diretamente a ação, e teria desocupado a área se assim fosse solicitado;

- não houve o distrato do contrato de comodato;

- qualquer tipo de cobrança encontra-se prescrita;

- a Lei Municipal 742/99 autorizou o Município apelado a adquirir os bens móveis e imóveis edificados sobre o imóvel, objeto da ação, que pertenciam à CONAB e posteriormente a Lei Municipal 750/99 autorizou a alienação dos bens móveis e imóveis pertencentes ao Município, por fim, a Lei Municipal 849/00 autorizou a alienação do imóvel, objeto da ação;

- a posse por si exercida é de boa-fé e justa;

A seguir, as razões recursais passam a abordar a reconvenção apresentada na fase de conhecimento, alegando que caso seja mantida a determinação de restituição da posse, deve o Município Apelado ser condenado a ressarcir à Apelante todos os valores pagos, devidamente corrigidos, no importe de R$156.042,50, assim como devem ser indenizadas as benfeitorias, como instalação elétrica e fiação, a serem fixados em liquidação de sentença;

Requer: - que seja anulada a r. sentença, em razão do cerceamento de defesa; alternativamente, que seja julgada extinta a ação, em razão da falta de interesse de agir; sucessivamente ao pedido anterior, que seja reconhecida a prescrição do pedido de restituição dos frutos recebidos; julgar procedente a reconvenção para que o Autor restitua a quantia paga, no valor de R$ 156.042,50 corrigidos e acrescidos dos juros legais, bem como para indenizar as benfeitorias realizadas, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, com a retenção do imóvel até o seu pagamento.

Contrarrazões do Município apelado no Id 222855225, pugnando pelo desprovimento do recurso, pois notificou a apelante em 2014; que a Lei 750/99 não autorizou a alienação do imóvel com 60.000 m2, mas tão somente os móveis e imóveis edificados sobre a quadra 30; que não foi identificado o pagamento integral dos valores que a apelante alega ter pagado; que não ocorreu a prescrição.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id 227385189, sem adentrar no mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que o julgamento da lide, sem possibilitar que produzisse provas orais em audiência e prova pericial técnica, caracterizou cerceamento de defesa, devendo ser anulada a sentença.

Entretanto, o julgamento antecipado não implica, necessariamente, no cerceamento de defesa, se a lide se encontra suficientemente instruída com prova documental.

É o caso em tela, pois eventual prova oral não teria o condão de dar legalidade à suposta aquisição de bens pela apelante, já que a alienação de bens públicos não pode ser efetuada e tampouco comprovada, por meio verbal.

Havendo documentos no feito suficientes para formar o convencimento do magistrado, não está este obrigado a protelar sua conclusão com provas desnecessárias ao deslinde da lide.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIEMNTO DO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA - QUESTÃO QUE ENVOLVE DISCUSSÃO ACERCA DE DISSOLUÇÃO DE SÓCIO – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE DA PROVA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO COM CONTESTAÇÃO, IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇAO E JUNTADA DE INÚMERAS MANIFESTAÇÕES – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO CONFORME O ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

Em se tratando de processo devidamente instruído, em que o objeto é eminentemente de direito, contando os autos com documentos hábeis ao deslinde da causa, sendo apresentada contestação, impugnação à contestação e juntados inúmeros documentos em relação à lide, mostra-se perfeitamente possível que o Magistrado indefira o pedido de produção de prova testemunhal, eis que é ele, como destinatário das provas, quem decide acerca de sua necessidade ou não.

“(...) I. Segundo jurisprudência do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo. (...) (STJ - REsp 1837895/SP - RECURSO ESPECIAL 2019/0273791-2 Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 27/02/2024 Data da Publicação/Fonte DJe 29/02/2024)”.

(N.U 1020905-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante alega que não foi notificada para desocupar o imóvel e o teria feito se assim fosse solicitado.

Ocorre que a apelante alega ter adquirido os bens que se encontram sobre o terreno de 60.000 m2, e efetuado o pagamento, ou seja, são de sua propriedade, e somente restituiria se fosse ressarcida do que pagou e indenizada por benfeitorias realizadas.

Quanto ao terreno de 60.000m2 alega que houve um comodato verbal.

Se devolveria o terreno, o qual afirma que foi-lhe cedido em comodato verbal, mas não as edificações sobre ele, porque alega que as adquiriu e pagou o preço e, portanto, deve ser ressarcida e indenizada, há evidente resistência à pretensão do Município em ser restituído na posse do terreno de 60.000m2, pois não há como se devolver o terreno vazio, digo sem as edificações sobre ele.

Está caracterizado o interesse de agir diante da pretensão resistida.

Rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença proferida em Ação Reivindicatória ajuizada pelo Município de Sorriso/MT contra a Apelante, a qual determinou a restituição do imóvel com área de 60.000 m2, quadra 30, objeto da matrícula no 10246 do Registro de Imóveis de Sorriso.

Diante das controvérsias entre as partes, percebe-se que a apelante não alega que adquiriu o terreno de 60.000 m2, mas sim as edificações nele existentes, a saber: -
02 galpões de estrutura metálica de 2.250,00m2 cada; - 01 galpão de estrutura metálica de 3.240,00m2; 01 pavilhão de processamento; - 01

abrigo para grupo gerador de 25,00m2; - 01 escritório em alvenaria de 25,00m2;

- 01

Balança Rodoviária com abrigo para controle; - 01

caixa d’ água elevada de 5.000,00 litros.

Quanto ao terreno de 60.000m2 onde se encontram tais imóveis e móveis, sustenta que firmou um comodato verbal.

Conforme documentos juntados com a contestação, especificamente o Compromisso de Compra e Venda firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorriso e a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, em data de 07/06/1999, a CONAB comprometeu-se a vender para o Município as edificações e benfeitorias existentes , ressalvando que o terreno sobre o qual estavam edificadas tais benfeitorias pertencia terceiros e não fazia parte do negócio.

As benfeitorias e edificações existentes sobre o terreno foram vendidas ao Município apelado pelo valor total de R$156.042,50.

Com relação ao terreno, Lote Urbano da quadra 30, com área de 60.000 m2, objeto da matrícula 10246, RGI de Sorriso, é de propriedade do Município de Sorriso, desde 28/09/1999, e conforme foi narrado na inicial, a propriedade decorre de acordo de desapropriação.

Portanto, é preciso separar o terreno de 60.000 m2 que é de propriedade do Município, e as edificações nele existentes, que o Município adquiriu da CONAB e a apelante alega ter adquirido, pagando o preço.

A apelante apresentou apenas três cheques, mas a Secretaria Municipal de Fazenda afirmou ter localizado 04 recebimentos de R$11.703,19 cada em 1999 e no ano de 2000 mais 07 pagamentos do mesmo valor. (Id222855154).

Assim, há comprovação de que a apelante pagou para o município 11 parcelas de R$11.703,19, totalizando R$ 128.735,09.

Entretanto, fato é que, com a alegação de ter adquirido as edificações existentes sobre o terreno, permaneceu na posse do terreno desde 1999 e, ainda, a partir de 2007 passou a locá-lo a terceiros, recebendo frutos.

Não há qualquer documento de compra das edificações existentes no terreno pela apelante, e esta alega ter sido feita de forma verbal, assim como não há alegação da apelante de que tenha adquirido o terreno, sustentando que o terreno recebeu em comodato verbal.

Como é impossível usufruir das edificações, tampouco locá-las, sem usufruir do terreno sobre os quais se encontram edificados, usufruiu e recebeu frutos sobre terreno do Município de Sorriso, alegadamente amparada por um comodato verbal, em evidente obtenção de renda às custas da Municipalidade.

Quanto à alegação de que “comprou” do Município as edificações e móveis sobre o terreno, presume-se que também verbalmente pois nenhum instrumento da compra e venda foi apresentado, não tem qualquer validade, pois o Município não pode “alienar” bens de forma verbal, sendo nula alienação de bens públicos sem a observâncias legais.

Apesar de a Apelante insistir que adquiriu tais bens porque houve autorização pela Lei Municipal no 750/99, referida Lei, ao autorizar o chefe do Executivo Municipal a alienar os imóveis e móveis nela elencados, dispôs, no

Parágrafo único do art. 1o, que a modalidade de alienação dos bens descritos no artigo seria a concorrência pública.

Também nenhum documento referente a tal concorrência pública foi juntado.

O que ressai dos autos e que a Apelante pode ter efetivado algum acordo verbal como gestor municipal da época e passou a ocupar as edificações existentes sobre o terreno e, por consequência, a ocupar o terreno.

Portanto, eventuais pagamentos realizados (pouco mais de 128.000,00) sequer podem ser tidos como suficientes pelo tempo em que usufruiu não só dos bens sobre o terreno, mas do próprio terreno.

Tratando-se de alegação de aquisição de bens e edificações existentes sobre o terreno de 60.000 m2 e não havendo qualquer comprovação da efetiva aquisição, que confira legalidade à suposta aquisição, especialmente diante do que dispunha a legislação Municipal autorizativa da alienação quanto à forma que poderia ocorre-la, incabível o reconhecimento de aquisição por parte da apelante de tais edificações.

Isso porque a Lei no 8.666/93, elenca requisitos para alienação de bens públicos, conforme art. 17:

Art. 17.

A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;

(Redação dada pela Lei no 11.952, de 2009)

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo;

(Incluída pela Lei no 8.883, de 1994)

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;

(Redação dada pela Lei no 11.481, de 2007)

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição;

(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;

(Incluído pela Lei no 11.481, de 2007)

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Incra, onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; e

(Redação dada pela Lei no 13.465, 2017)

(...)

§ 1o

Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário.

§ 2o A Administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada licitação, quando o uso destinar-se:

(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)

I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel;

(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

II - a pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009;

(Redação dada pela Lei no 13.465, 2017)”

No caso em tela, a situação alegada pela empresa apelante não se amolda a nenhuma das hipóteses da referida lei.

Como bem assinalou o douto juízo de primeiro grau, não há previsão legal para que uma empresa adquira a propriedade de imóvel (ou móvel) do ente público da forma que a apelante alega que ocorreu, e, portanto, não pode ser reconhecida uma suposta compra que não existe no universo jurídico.

Quanto ao que a apelante alega que pagou, cujo valor foi parcialmente localizado no caixa da prefeitura, conforme informação da Secretaria de Fazenda, a solução dada pela sentença apelada foi a mais coerente com a situação, pois a empresa utilizou-se da estrutura, galpões e tudo mais, e especialmente do terreno de 60.000 m2, desde 1999; a partir de 2007 passou a auferir renda com a locação de toda a estrutura, e, por consequência, do terreno de 60.000 m2 de propriedade do Município, sendo conclusão lógica que obteve vantagem econômica muito maior do que o valor que despendeu, diante da posse e frutos recebidos durante

mais de 20 anos que está na posse de tais bens, de forma precária, como também do terreno.

Tendo em vista que a posse da apelante, justificada por uma suposta aquisição, inexistente, das edificações, acaba por refletir na posse também do terreno de R$60.000 m2, indiscutivelmente de propriedade do ente público e do qual não houve qualquer alegação de aquisição pela empresa, a situação submetida

ao julgador é de impossibilidade de o ente público usufruir de uma área de que tem a propriedade, porque a apelante nela exerce a posse.

Logo, trata-se de posse injusta e, por tal razão, cabível a reivindicatória.

Como concluiu o julgador na sentença apelada, qualquer benfeitoria (fiação elétrica) que a apelante tenha realizado nas edificações, foi para sua utilização por mais de duas décadas, não havendo que se falar em indenização.

A pretensão da apelante implica em obtenção de vantagem do particular sobre a administração pública.

Portanto, os fundamentos da sentença e deste voto levam à improcedência do pedido reconvencional.

Diante disso, deve ser mantida a sentença que determinou a desocupação, não sendo caso de se acolher o pedido reconvencional, pelos fundamentos aqui expostos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024